Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
direito processual penal. Apelação criminal. Extensão de decisão absolutória pelo stj. Perda superveniente do interesse recursal. Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta visando à reforma da sentença condenatória, com pedido subsidiário de extensão dos efeitos da absolvição do coautor, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na isonomia e no art. 580 do Código de Processo Penal. Após a absolvição do coautor e a extensão dos efeitos ao apelante, por decisão do STJ, a defesa requereu o reconhecimento da perda do objeto recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que absolveu o coautor e estendeu seus efeitos ao apelante, com base no art. 580 do CPP, implica a perda superveniente do interesse recursal, tornando inviável o conhecimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse recursal constitui pressuposto intrínseco de admissibilidade e se caracteriza pelo binômio necessidade-utilidade. O recurso só é cabível quando se mostra necessário para alcançar o bem da vida pretendido e útil para proporcionar situação jurídica mais favorável ao recorrente.

4. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao absolver o coautor e estender expressamente os efeitos ao apelante, satisfaz integralmente a pretensão recursal deduzida, tornando desnecessária a continuidade da tramitação da apelação.
5. A perda superveniente do objeto do recurso, tendo em vista que o provimento jurisdicional almejado já foi alcançado por via diversa e hierarquicamente superior, inexistindo utilidade prática na apreciação do apelo.

6. A ausência de interesse recursal, em razão de fato superveniente, constitui causa de não conhecimento do recurso, por inexistência de um de seus pressupostos de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
1. A absolvição do corréu pelo Superior Tribunal de Justiça, com extensão dos efeitos ao apelante com base no art. 580 do CPP, acarreta a perda superveniente do interesse recursal.

2. O interesse recursal se extingue quando o provimento jurisdicional pretendido já foi integralmente alcançado por decisão proferida em instância superior.